Tribunal: TJSP
Processo: 1001927-31.2021.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Improcedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Inexistência de abusividade ou irregularidade em relação aos juros aplicados. As taxas praticadas, além de previstas no contrato, estão em consonância com a média praticada no mercado à época da negociação. Ausência de divergência entre os juros contratados e os efetivamente cobrados. Instituições

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Improcedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Inexistência de abusividade ou irregularidade em relação aos juros aplicados. As taxas praticadas, além de previstas no contrato, estão em consonância com a média praticada no mercado à época da negociação. Ausência de divergência entre os juros contratados e os efetivamente cobrados. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação prevista no artigo 1o da Lei de Usura. Possibilidade de capitalização, a qual foi devidamente ajustada entre as partes. Taxa de juros mensais não se confunde com o custo efetivo total, o qual engloba outros encargos remuneratórios. Válida a cobrança da tarifa de registro. Observância do entendimento consolidado pelo Eg. STJ por ocasião do julgamento de recursos repetitivos. Tema 958. Tarifa de avaliação. Serviço comprovado. Contratação do seguro que, na hipótese, configura venda casada. Observância do Tema 972 do Eg. STJ. Sentença reformada para determinar a restituição do montante pago a título de seguro.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.